Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008013-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA - CPF: 052.356.141-51 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE
CONCESSÃO DE INDULTO
–
DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017
– INVIABILIDADE –
REQUISITOS AUSENTES
–
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO
– AUSÊNCIA DE
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– AGRAVO DESPROVIDO
.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.

O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
, interposto por
Deivid Willian Antonio de Lima
, com o objetivo de reformar a decisão do juízo da 4ª Vara Criminal (Execução Penal) da Comarca de Rondonópolis/MT, que não concedeu o indulto da pena para os delitos simples praticados em 20/10/2016. (Id. 86685987 – p. 18/20).

Inconformado com a decisão supra, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de indulto, nos termos do art. 1º c/c art. 4º e 5º, inc. I, “a” do Decreto nº 8.940/2016, com a consequente extinção da punibilidade em relação ao Processo nº 1614-76.2013.811.0010, Processo nº 1338-74.2015.811.0010 e ao Processo nº 2150-53.2014.811.0010, com fulcro no art. 107, inc. II, do Código Penal. Para tanto alega, em suma, que faz jus ao benefício e que
“o Decreto nº 8.940, de 22 de dezembro de 2016 não faz qualquer distinção quanto a prisão provisória e prisão definitiva”
. (Id. 86685983 – p. 11/14).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id. 86685982 – p. 7/10).

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 86685981 – p. 05).

Em
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo (Id. 90439472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 08 de julho de 2021

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o agravante permaneceu preso provisoriamente, em razão das seguintes condenações:

·

Tráfico de drogas privilegiado – fato: 08/05/2013 – TJ: 29/07/2015 – pena: 1 ano e 8 meses;

·

Art.12 Lei 10826/2003 – fato: 24/04/2015 – TJ: 14/07/2015 – pena: 1 ano;

·

Art. 129, §9º e 147, caput, do Código Penal– fato: 22/06/2014 – TJ: 16/05/2016 pena: 1 ano e 4 meses;

·

Homicídio qualificado – fato: 25/03/2015 – TJ: 21/06/2017 -pena: 14 anos e 6 meses; e,

·

Tráfico e associação ao tráfico de drogas – fato: 31/12/2014 – TJ: 22/08/2017 – pena: 9 anos e 4 meses.

Inconformado com a r. decisão que que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001933-37.2017.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino estabelecido no Decreto nº 8.940/16, formulado em prol do apenado (Id. 86685987), o agravante requer a concessão do indulto previsto no art. 1º c/c art. 4º e 5º, inc. I, “a” do Decreto nº 8.940 de 22 de dezembro de 2016, ao argumento de que preenche todos os requisitos exigidos para tanto, extinguindo-se, via de consequência, a punibilidade em relação aos processos nº 1614-76.2013.811.0010, nº 1338-74.2015.811.0010 e nº 2150-53.2014.811.0010.

No entanto, tal pleito foi indeferido pelo magistrado de origem, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais:

“(...)Passa-se à análise do pedido de indulto.

Inicialmente, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Por conseguinte, a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto.

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.

No caso dos autos, observa-se que até a data de publicação do Decreto acima citado, o apenado não havia dado início ao cumprimento das reprimendas elencadas nos itens “a”, “b” e “c”
.

Consta apenas que
estivera preso provisoriamente naqueles feitos de 08/05/2013 a 15 /10/2013, 22/06/2014 a 30/07/2014 e 24/04/2015 a 03/07/2015, tendo permanecido preso provisoriamente a partir de então pelo delito descrito no item “d”
.

Desse modo, inviável a concessão do indulto, eis que não previsto a possibilidade de que a prisão provisória fosse levada a efeito para concessão de indulto.

Se não bastasse, vale salientar que o apenado não teria dado início a execução das penas acima referidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O APENADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE PARA FINS DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme consignado no decisum monocrático reprochado, nos termos da jurisprudência moderna deste Superior Tribunal de Justiça, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/2/2020). Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AgRg no AREsp 1732624/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA HC 530.998/SP, Rel. TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).

Por tais razões, INDEFERE-SE o pedido de indulto. (...)”.
(Id. 86685987).

Analisando os autos, verifica-se que o agravante foi preso provisoriamente nos períodos de 08/05/2013 a 15/10/2013, 22/06/2014 a 30/07/2014 e 24/04/2015 a 03/07/2015, pela prática dos delitos transitados em julgado até 25/12/2016, porém, permaneceu preso em razão da prisão preventiva decretada pelo delito hediondo de homicídio qualificado praticado em 25/03/2015.

Assim, verifica-se que a pena pelos delitos “simples” ainda não havia sido iniciada, pois o agravante se encontrava preso cautelarmente pelo outro delito hediondo praticado.

O
indulto é um ato de clemência do Poder Público,
é um benefício concedido privativamente pelo Presidente da República, que consiste em uma espécie de graça coletiva.

A concessão do indulto atinge a pena, e pode ser pleno ou parcial. Será pleno quando extinguir a pena por completo, resultando na extinção da punibilidade. E será parcial, também chamado de comutação, quando o afastamento da pena não se der por completo. No entanto, permanecem inalterados os demais efeitos penais e civis do crime.

Embora haja doutrina que defenda que a decisão que concede o indulto é meramente declaratória, os decretos presidenciais, em geral, possuem condições objetivas e subjetivas que necessitam de avaliação judicial, e, portanto, somente poderá produzir os seus efeitos após este reconhecimento. Coaduna com esse entendimento Guilherme de Souza Nucci, ao afirmar que:

“Ressaltemos, novamente, não produzir o decreto de indulto do Presidente da República efeito por si mesmo, devendo ser analisado pelo juiz da execução penal, que tem competência para decretar extinta a punibilidade do condenado, se for o caso. Aliás, os decretos presidenciais contêm condições objetivas e subjetivas, que necessitam de avaliação judicial, ouvindo-se o Ministério Público”.
(Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 585).

Além disso, em regra, a concessão do indulto pressupõe a existência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado e o início de cumprimento da pena.

In casu
, inviável dar azo à pretensão defensiva, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos,
o recorrente nem ao menos deu início ao cumprimento da pena fixada por sentença condenatória
. Ora, para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício (AgRg no HC 530.998/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/5/2020).

Tem-se, ainda, que o indulto é instituto da execução penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora, no caso o Decreto Presidencial 9.246/97, aos presos cautelarmente com direito à detração penal, mas apenas aos que cumpriam prisão-pena na ocasião da edição da norma (AgRg no HC n. 560.545/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/6/2020).

Portanto, analisando os autos, tem-se que o agravante não havia iniciado o cumprimento da pena pelos delitos simples, estando cumprindo pena cautelar pelo delito hediondo praticado, sendo necessário pelo menos o início do cumprimento de sentença, ainda que irrecorrível, para a concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, não comporta acolhimento o pleito defensivo, posto que para concessão do indulto é necessário que o agente tenha dado início ao cumprimento da pena aplicada na sentença, bem como cumprido as frações exigidas no decreto, não merecendo qualquer retoque a decisão objurgada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Agravo interposto por
Deivid Wilian Antonio de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021